Tribunal: TJSP
Processo: 1040911-91.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Rede social "LinkedIn". Autor que alega a suspensão arbitrária de sua conta mantida na plataforma da Empresa ré, por suposta violação aos Termos de Uso. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Não comprovação pelo autor do fato constitutivo do

Ementa:

*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Rede social "LinkedIn". Autor que alega a suspensão arbitrária de sua conta mantida na plataforma da Empresa ré, por suposta violação aos Termos de Uso. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Não comprovação pelo autor do fato constitutivo do direito reclamado, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Prova documental reveladora de que houve violação, por parte do autor, ao "Contrato do Usuário" e às "Políticas para Comunidades Profissionais" da Plataforma. Circunstância que autorizava a rescisão do contrato havido entre as partes, mediante a desativação definitiva da conta. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*